Tribunal: TJMT
Processo: 1000024-98.2023.8.11.0009
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000024-98.2023.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DANIEL CRISTOVAO FILHO - CPF: 968.588.931-72 (RECORRIDO), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. FATURA DECLARADA INDEVIDA EM DEMANDA PROPOSTA ANTERIORMENTE. APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, “
o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
”.

2. Hipótese dos autos que se amolda ao dispositivo em referência, motivo por que a
sentença que reconheceu o direito da devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se Recurso Inominado interposto contra a sentença de procedência dos pedidos para condenar a recorrente
“ao pagamento da importância de R$ 5.340,86 (cinco mil trezentos e quarenta reais e oitenta e seis centavos) em dobro, sendo que o valor dobrado corresponde a importância de R$ 10.681,72 (dez mil, seiscentos e oitenta e um reais e setenta e dois centavos), com base no entendimento do STJ no julgamento dos Embargos de Divergência 1.413.542/RS, devendo ser corrigido pelo INPC a partir desta decisão, com juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.do desembolso”.

A parte recorrente, nas razões recursais, aduz que não houve má-fé quando da cobrança, motivo pelo qual requer seja afastada a condenação da restituição em dobro, com determinação de restituição simples.

Transcurso do prazo sem contrarrazões.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se a restituição dos valores perseguidos pelo recorrido se enquadra no disposto do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaca-se trecho da sentença recorrida:

“No caso em concreto, podemos verificar que restou incontroverso nos autos a cobrança indevida em virtude do reconhecimento pela justiça no processo 1001814-88.2021.8.11.0009 onde a sentença julgou parcialmente procedente, declarando como indevida a fatura e condenando a empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

A tese da empresa de que o pagamento foi feito antes da declaração de inexistência de débito não se sustenta, eis que apesar de realmente ter sido feito anterior a decisão, a justiça reconheceu a cobrança como ilegítima e como o Autor realizou efetivamente o adimplemento, deve ser restituído”.

Em análise aos fatos e documentos constantes nos autos, a pretensão recursal não vinga.

Consoante disposto na sentença, a demanda é restrita aos danos materiais/restituição de valores, eis que o débito foi declarado indevido em demanda proposta anteriormente.

Superado este ponto, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, nos moldes dos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

Pois bem. Quanto à restituição de valores, o artigo 42, parágrafo único, do CDC assim dispõe:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso,
acrescido de correção monetária e juros legais,
salvo hipótese de engano justificável
. (g.n.)

A empresa recorrente defende que a restituição deve ser simples por não haver má-fé e por ter ocorrido o pagamento antes da sentença que determinou a sua inexigibilidade, ou seja, defende que foi paga quando ainda era devida.

Como se disse, não há que se analisar a regularidade ou não da fatura, pois objeto de sentença transitada em julgado e, diga-se de passagem, sequer foi interposto recurso.

Partindo desse ponto, o juízo que proferiu a sentença ressaltou que as cobranças indevidas na fatura 08/2018 foram decorrentes de juros de uma fatura anterior (05/2015) que a recorrente, naqueles autos, não comprovou que era devida.

Nisso, em que pese as razões recursais, certo é que caberia à recorrente comprovar que houve um engano justificável, o que não foi infirmado.

Nessa linha, julgados do Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA – COBRANÇA DE VALORES ACIMA DO CONTRATADO – PESSOA JURÍDICA – RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – POSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ainda que se trate de pessoa jurídica, constatado que a autora contratou os serviços de telefonia como destinatária final, uma vez que os serviços não são repassados a terceiros, mas utilizados para o exercício da sua atividade empresarial, resta caracterizada a relação de consumo.

Na hipótese, verifica-se que ficou comprovada a falha na prestação do serviço, posto que as partes litigantes celebraram dois contratos, um no valor de R$ 681,84 (seiscentos reais e oitenta e quatro centavos) e outro no valor de R$ 767,07 (setecentos e sessenta e sete reais e sete centavos), todavia, o valor das faturas eram superior a R$ 2.000,00 (dois mil reais), chegando ao montante de aproximadamente R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), o que extrapola o valor contratado pela Apelada.

No que tange à repetição do indébito, observa-se que a Apelante não apresentou justificativa suficiente para o excesso cobrado, de modo que se trata de engano injustificável, o que enseja a restituição em dobro da quantia indevidamente cobrada.

Vale destacar que a cobrança de serviços não contratados, em mais de 15 faturas, de forma reiterada, evidencia conduta contrária à boa-fé objetiva.

Não há falar em sucumbência mínima da Autora/Recorrida, já que o pedido de indenização por danos morais não foi acolhido, de modo que impõe a readequação, a fim de que a parte autora/apelada arque com 50% (cinquenta por cento) e a ré/apelante com os outros 50% (cinquenta por cento).

(N.U 1000456-46.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022) (g.n.)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DESCONTOS INDEVIDOS CONTA CORRENTE - COBRANÇA DENOMINADA “TARIFA BANCÁRIA – CESTA B. EXPRESSO 1” – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito dos reclamantes, pois deixou de comprovar a contratação da tarifa bancária em questão cobranças na conta corrente dos consumidores.

2.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

3.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorrentes pelos transtornos sofridos, sem causar-lhes enriquecimento ilícito.

4.

Inexistindo contrato autorizador das cobranças, é devida a restituição dos valores indevidamente cobrados e comprovados, nos moldes do artigo 42, § único do Código de Defesa do Consumidor.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000861-57.2022.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023) (g.n.)

Feitas essas considerações, entendo pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, conforme disposto no art. 46, Lei 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023